Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-71.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012131-71.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), PATRICIA CASTILHO DE ALMEIDA - CPF: 015.845.861-33 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu recurso de Agravo Interno intempestivo, mantendo a extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto intempestivamente, mantendo a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A intempestividade do recurso de Agravo Interno é fato incontroverso, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão que não o conheceu.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe recurso para segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, constituindo exceção ao duplo grau de jurisdição.

5. Os argumentos apresentados pelo Município não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada, que observou os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a decisão monocrática que não conhece de recurso intempestivo em execução fiscal, mantendo a extinção do feito por ausência de interesse processual, quando observados os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV, 1.022; CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1887124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/09/2020; STJ,
AREsp
1.751.847/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso
de Agravo Interno interposto intemp
estivamente
em face da decisão
monoc
rática que não conheceu o recurso
de Apelação Cível, questionando a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
1012131-71.2018.8.11.0003
movida em desfavor de
PATRICIA CASTILHO DE ALMEIDA
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado o Município de Rondonópolis alega que a decisão monocrática, teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Segundo o recorrente, a decisão não observou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, configurando cerceamento de defesa ao não oportunizar manifestação prévia do Município.

Sustenta que a decisão causa prejuízo ao interesse público, uma vez que impede a cobrança de crédito tributário de natureza fiscal, essencial para a manutenção dos serviços públicos municipais, ressaltando que a execução fiscal possui presunção de liquidez e certeza, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Reforça
a legalidade e a constitucionalidade das execuções fiscais promovidas pelo ente público, destacando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses previstas no artigo 151 do CTN, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, o Município requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, assegurando a continuidade da execução fiscal e o prosseguimento dos atos executórios necessários à satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém rememorar os trâmites que precederam a interposição do presente recurso.

Em 18/0
6/2024,
Id. 219982669, foi exarada decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, sob o fundamento de que o valor da execução não alcança a alçada mínima estipulada pelo artigo 34 da Lei 6.830/80, tornando-se, assim, inadmissível o manejo do referido recurso.

Inconformado, o Município de Rondonópolis opôs Agravo Interno em face da supracitada decisão, em 29/08/2024, de maneira intempestiva, visto que o prazo para manifestar sua irresignação expirou em 09/08/2024, conforme se depreende da certidão de Id. 236482685.

Em face do exposto, exarou-se decisão monocrática em 05/09/2024, conforme Id. 237385688, pelo não conhecimento do Agravo Interno interposto, em virtude de sua intempestividade.

Ressalto que o Agravo Interno anteriormente oposto não foi conhecido por ser manifestamente incabível, consoante o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Neste ensejo, o Município de Rondonópolis opõe, mais uma vez, Agravo Interno em face da aludida decisão monocrática, visando à sua reforma, porquanto esta não conheceu do recurso de Apelação Cível manejado pela agravante, que impugnava a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT. Nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1012131-71.2018.8.11.0003, a referida sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Recorrente intenta, novamente, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto, almejando, assim, a modificação da sentença proferida em primeira instância e, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal.

Entretanto, reitera os mesmos argumentos já aduzidos, os quais, de modo algum, merecem acolhida, haja vista que, na presente conjuntura processual, sequer seria admissível a interposição de apelação, por configurar manifesta afronta ao artigo 34 da Lei 6.830/80, tendo em vista que o valor da execução é inferior a 50
(cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN
.

Reforço que o Agravo Interno anteriormente interposto não foi conhecido
por ser
manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Para reafirmar o entendimento já estabelecido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, definiu que o valor de alçada, conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, era de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em dezembro de 2000, devendo ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando-se a data de propositura da execução:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição
.”.

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ
manifestou-se
no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário .
5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010).

In
casu
, a ação foi ajuizada em
01/11/2018
para a cobrança do valor de R$
577,52
(
quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos
).

Considerando que até o ano de 2000 o valor de 50 ORTN era de 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e procedendo à correção do valor pelo índice IPCA-E, tem-se que o valor mínimo em setembro de
2018
correspondia à

R$
996,96

(
novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos
), dessa forma o valor executado está abaixo do valor de alçada, sendo incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

Além disso, ressalto que se trata de entendimento consolidado
, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não cabe o recurso de Apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, conforme preceitua o art. 34 da Lei nº 6.830/80, admitindo-se a oposição de Embargos Infringentes e de Declaração - Decisão de não conhecimento do recurso de Apelação mantida - Recurso não
provido.
(
TJ-MG - AGT: 50118546520218130701, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)
”.

Neste sentido já decidiu o STJ, vejamos:

“
EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI N. 6.830/1980. VALOR DE ALÇADA RECURSAL. REUNIÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE MESMA NATUREZA E MESMO TRIBUTO. RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. I - O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não é possível, para fins de fixação da alçada - e, assim, de interposição de apelação -, somar o valor das execuções reunidas em um só feito, devendo ser considerado cada crédito tributário isoladamente, ainda que cobrados pela via da mesma execução fiscal. Por sua vez, a Municipalidade, em recurso especial, sustenta o cabimento da apelação, considerando que foi superado o valor de alçada de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. II - No caso, não se trata de somatório de valores de execuções fiscais; mas sim de débitos de mesma natureza e mesmo tributo, referentes a vários exercícios, expressos no valor da causa de um único feito executivo. III - Incidência da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que fixou que o valor da alçada deve ser aferido no momento da propositura da execução fiscal. Assim, como o valor da causa do feito executivo, quando da propositura, ultrapassava o valor de alçada, cabível, na espécie, o recurso de apelação, que fora, pois, devidamente interposto, em consonância com o decidido, sob o regime de recursos repetitivos, no REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
1º/7/2010. IV - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1887124 RJ 2020/0193195-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do
recurso.
II
- Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.

Confiram-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020 e
AgInt
no
AREsp
1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
7/10/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(
AREsp
n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.)
”.

Assim, verifica-se que os argumentos apresentados neste Agravo Regimental não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024